Tribunal: TJSP
Processo: 2008837-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Adjudicação compulsória. Execução de honorários de sucumbência. Interlocutória que afastou a alegação de ilegitimidade passiva da recorrente, ora executada, de prescrição para a cobrança dos honorários, bem como reconheceu a ausência de nulidade processual na desconsideração da personalidade jurídica de empresa da qual a agravante era sócia. Irresignação. Reconsideração da decisão pelo douto

Ementa:
Adjudicação compulsória. Execução de honorários de sucumbência. Interlocutória que afastou a alegação de ilegitimidade passiva da recorrente, ora executada, de prescrição para a cobrança dos honorários, bem como reconheceu a ausência de nulidade processual na desconsideração da personalidade jurídica de empresa da qual a agravante era sócia. Irresignação. Reconsideração da decisão pelo douto juízo "a quo", determinando a exclusão da agravante do polo passivo da execução, com a consequente decretação de insubsistência dos bloqueios que recaíram sobre o seu patrimônio. Perda do objeto configurada. Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000683473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008837-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
THERESINHA LOUREIRO DE JESUS BRIQUET, é agravado ELIANA CRISTINA
ZANDONÁ.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008837-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento no 2.008.837-15.2020.8.26.0000
Agravante:
MARIA TEREZINHA LOUREIRO DE JESUS BIQUET
Agravada:
ELIANA CRISTINA ZANDONÁ
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no 45.358
Adjudicação
compulsória.
Execução
de
honorários de sucumbência. Interlocutória
que afastou a alegação de ilegitimidade
passiva da recorrente, ora executada, de
prescrição para a cobrança dos honorários, bem como reconheceu a ausência de nulidade processual na
desconsideração da personalidade jurídica
de empresa da qual a agravante era sócia.
Irresignação. Reconsideração da decisão
pelo douto juízo “a quo”, determinando a
exclusão da agravante do polo passivo da
execução, com a consequente decretação de
insubsistência dos bloqueios que recaíram
sobre o seu patrimônio. Perda do objeto
configurada. Agravo prejudicado.
1.
Agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente, em face da r. decisão de págs. 485 dos
autos de origem que, em execução de honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008837-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
sucumbenciais, afastou a alegação de prescrição para a
cobrança dos honorários, de ilegitimidade passiva da
agravante, ora executada, bem como reconheceu a ausência
de
nulidade
processual
na
desconsideração
de
personalidade jurídica de empresa da qual a recorrente
era sócia.
Alega
a
agravante
que
a
exequente
pretende a quebra da personalidade jurídica de empresa
para alcançar o patrimônio da ora agravante, incluindo-a
no polo passivo da execução. Aduz que não houve vantagem
auferida diretamente pelos sócios da empresa executada
para justificar a desconsideração da personalidade, que
ocorreu em 2015, motivo pelo qual requereu o levantamento
da penhora que recaiu sobre os seus bens, e mesmo que o
fosse, a ora recorrente retirou-se da sociedade em 2002,
muitos anos antes, sendo parte ilegítima, reportando-se a
dispositivos legais e a ementas de acórdãos. Sustenta que
detinha apenas 1% do capital, e não contemplava nenhum
poder de gerência ou administrativo, além de afirmar que
incumbe à parte contrária provar gestão praticada com
dolo ou culpa. Argumenta que a agravada é parte ilegítima
ativa para pleitear os honorários de sucumbência executados, ressaltando a ocorrência de prescrição
intercorrente para a cobrança do título judicial. No
mais, requer a reforma da decisão atacada para que seja
reconhecida a sua ilegitimidade passiva, bem como a ativa
da exequente, e que seja reconhecida a ocorrência da
prescrição intercorrente, com a extinção da execução,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008837-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
postulando pela concessão do efeito suspensivo ao
recurso. Ao final, requer o provimento do agravo.
É o relatório.
2. Em consulta processual na primeira
instância, verificou-se que, em juízo de retratação, foi
reconhecida a ilegitimidade passiva da agravante, determinando a sua exclusão do polo passivo e,
consequentemente, a decretação de insubsistência dos
bloqueios que recaíram sobre o seu patrimônio, págs.
491/492 dos autos na origem.
Desta forma, a alegada lesividade deixou
de existir, restando prejudicado o presente recurso.
Assim,
com
a
reconsideração
da
interlocutória combatida pelo d. magistrado, o presente
recurso perdeu o seu objeto.
3. Com base em tais fundamentos, julga-se
prejudicado o agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
ALC293